Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-04.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000673-04.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDIR SARAIVA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA

APELADO: MARIA DO CARMO DOS ANJOS CARVALHO

Advogado(s)
:
WATSON PACHECO DA SILVA, LARA LINY LEITE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISPENDÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade cumulada com Apuração de Haveres, ajuizada por sócia detentora de 24,94% das quotas sociais da empresa Valdir Saraiva de Carvalho & Cia Ltda., objetivando sua retirada e a apuração dos haveres devidos. A sentença recorrida julgou procedente o pedido, fixando como data de retirada o dia 21/11/2018 e determinando a apuração de haveres conforme o critério contratual previsto na cláusula nona da 10ª alteração do contrato social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inépcia da inicial; (ii) aferir eventual ilegitimidade passiva; (iii) analisar a existência de litispendência; (iv) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa; e (v) definir se houve reconhecimento jurídico do pedido e suas consequências quanto à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial, embora contenha referências a sociedade diversa, delimita com clareza o objeto da demanda, identifica corretamente a empresa e a participação societária, bem como instrui o feito com os documentos exigidos pelo art. 599, §1º, do CPC, afastando a alegação de inépcia.

A legitimidade passiva dos Réus está amparada no art. 601 do CPC, tendo a Autora indicado expressamente os sócios remanescentes e a sociedade da qual pretende se retirar, sendo todos regularmente citados e representados nos autos.

A alegada litispendência não se configura, pois as ações apontadas pelos Apelantes envolvem sociedade diversa (V.S. Distribuidora Ltda.), inexistindo a identidade tríplice necessária à configuração da repetição de ações, nos termos do art. 337, §§1º a 3º, do CPC.

Não há cerceamento de defesa, pois os próprios Réus requereram o julgamento antecipado da lide, foram intimados para especificação de provas e permaneceram silentes, operando-se a preclusão. Ademais, a prova pericial foi corretamente reservada para a fase de liquidação de sentença, conforme o art. 509, I, do CPC.

Configura-se o reconhecimento jurídico do pedido nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, uma vez que os Réus não impugnaram o pedido de dissolução parcial e expressamente condicionaram a apuração de haveres ao critério contratual, o que foi acolhido pelo Juízo.

Aplica-se o art. 90, §4º, do CPC, reduzindo-se pela metade os honorários em razão do reconhecimento, sem afastar a sucumbência. A condenação é devida diante da necessidade de intervenção judicial após notificação extrajudicial inexitosa.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de trechos confusos na petição inicial não configura inépcia quando a demanda está devidamente instruída e permite o exercício pleno do contraditório.

É legítima a presença da sociedade e dos demais sócios no polo passivo de ação de dissolução parcial, conforme o art. 601 do CPC.

A inexistência de identidade tríplice entre ações afasta o reconhecimento da litispendência.

Não há cerceamento de defesa quando a parte requer o julgamento antecipado da lide e não especifica provas no momento oportuno.

Configura reconhecimento jurídico do pedido a ausência de impugnação específica aliada à manifestação expressa nos autos favorável à procedência do pleito principal.

A imposição dos ônus sucumbenciais se mantém mesmo com o reconhecimento do pedido, mitigando-se apenas os honorários, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 321, 330, §1º, 336, 337, §§1º a 3º, 341, 487, III, “a”, 509, I, 599, §1º, 601, 105, 277, 282, §1º, 1000, 85, §§2º e 11, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2012878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/03/2023, DJe 13/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000673-04.2018.8.05.0035, em que figuram como Apelantes
VALDIR SARAIVA DE CARVALHO
e
VALDIR SARAIVA DE CARVALHO & CIA LTDA
e como Apelada
MARIA DO CARMO DOS ANJOS CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03